Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-40.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000062-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (EMBARGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE/EXECUTADA – CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO E AÇÃO DE RESCISÃO E CONTRATO AJUIZADA ANTERIORMENTE – PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM O FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1000062-40.2023.8.11.0000.

O acórdão foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE/EXECUTADA – CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO E AÇÃO DE RESCISÃO E CONTRATO AJUIZADA ANTERIORMENTE – PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM O FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra geral prevista no caput do art. 919 do Código de Processo Civil é que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Por outro lado, como medida excepcional, é possível a atribuição de efeito suspensivo, desde que presentes cumulativamente os requisitos previstos no § 1º do art. 919 do CPC, quais sejam: a) requerimento do embargante; b) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, além de preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, mostra-se pertinente a concessão do efeito suspensivo diante da conexão entre a ação de rescisão contratual e a execução, tendo em vista o perigo de dano dos efeitos da execução de título controvertido, motivos pelos quais deve ser reformada a decisão agravada.”
(Id. 193239191).

Em suas razões, de Id. 198983681, a parte embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração
,
com aplicação dos efeitos infringentes,
“para que não seja aplicado o efeito suspensivo aos embargos, até que a garantia da execução seja formalizada em respeito a decisão proferida nos autos 1009700-68.2021.8.11.0000, decisão esta já transitada em julgado.”

A contraminuta foi ofertada ao Id. 202219154, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Analisando as razões ofertadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Veja que no v. acórdão foram apreciadas de forma clara a questão acerca do caucionamento e dos requisitos do artigo 919 do CPC, que levaram à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Confira-se:

“[...[

Trata-se de decisão proferida nos autos dos embargos à execução apresentados pela ora agravante, Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Feliz Natal – Cooperfeliz, em face de Dual Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda, no qual afirma que a embargada ingressou com a Execução nº 1000276-46.2021.8.11.0050, em seu desfavor por força da inadimplência das cláusulas avençadas nos contratos de compra e venda de óleo bruto de caroço de algodão números 3996/2020 e 4002-4003/2020, se dizente credora do valor total de R$8.650.000,00.

O Magistrado a quo indeferiu o pedido formulado pela embargante/agravante de atribuição de efeito suspensivo à execução, “fundamentando que os autos dos processos 1000276-46.2021.8.11.0050 e 100090.23.2021.8.11.0050 conexos a este, fora designada audiência para instrução no dia 17/08/2023 e portanto, não haveria necessidade de suspensão da execução, uma vez que até a realização da audiência de instrução não haveria nenhum ato expropriatório que colocasse em risco o embargante, sendo assim recebidos os embargos e determinado o prosseguimento do feito.” (Id. 157102752)

Contra esta decisão volta-se a pretensão recursal.

Pois bem.

Entendo que é o caso de ratificar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada.

Sabe-se que, em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo. É o que dispõe o art. 919 do Código de Processo Civil: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, como medida excepcional, o § 1º do mesmo dispositivo legal estabelece que: “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

No caso em debate, vislumbra-se preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, para o fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Veja que é verossímil a alegação da agravante, pois
além de ter sido prestada e aceita caução fidejussória idônea no feito executivo (Id. 154457166), também restou comprovado que houve o ajuizamento anterior à execução, de ação de rescisão contratual, na qual a agravante questiona a inadimplência do contrato que lastreia o presente executivo,

tanto que foi determinada pelo juízo a reunião dos processos para julgamento em conjunto com o fim de evitar decisões conflitantes
(Id. 154457167 e 154457168).

E não haveria como ser diferente, considerando que a solução a ser dada na ação de rescisão contratual terá reflexo direto na Execução de Título Extrajudicial, sobremodo se o contrato for – de fato – rescindido, situação em que não mais subsistirá a pretensão da demanda executiva, a qual, em última análise, a agravada pretende o cumprimento integral do negócio.

Portanto, mostra-se possível a suspensão da execução promovida pela agravada em face da agravante, também com fulcro no artigo 921, inciso I, do CPC, diante de questão prejudicial a ser julgada na Ação de Rescisão Contratual, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunais:

[...]

Por fim,
importa registrar sobre a caução prestada e aceita pelo Juízo a quo refere-se a caucionamento diverso daquele apontado como irregular nas contrarrazões pela ora agravada.

Inclusive,
tal matéria foi devidamente abordada na decisão de Id. 160075156, que rejeitou os embargos de declaração ofertados pela ora agravada e contra a aludida decisão não houve objeção recursal.
Confira-se o teor da referida decisão:

“
No caso dos autos, se equivoca a embargante, pois restou comprovado que, depois do julgamento do RAI nº 1009700-68.2021.8.11.0000, foi apresentada na origem nova caução pela interessada (Id. 159113676), a qual foi aceita e considerada inidônea pela Magistrada a quo (Id. 154457166). Ou seja, refere-se a caucionamento diverso.”

Desse modo,
além de preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, mostra-se pertinente a concessão do efeito suspensivo diante da conexão entre a ação de rescisão contratual e a execução, tendo em vista o perigo de dano dos efeitos da execução de título controvertido, motivos pelos quais deve ser reformada a decisão agravada.
”

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024